Tribunal: TJMT
Processo: 1002716-42.2024.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002716-42.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), EDSON BALDUSSI FERNANDES - CPF: 902.369.478-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON BALDUSSI FERNANDES - CPF: 902.369.478-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313/STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao extinguir o processo por perda superveniente do objeto, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. A ação original, ajuizada por Edson Baldussi Fernandes, buscava a efetivação de tratamento oncológico pelo SUS. O feito foi extinto em razão do falecimento do autor, com a condenação do ente estadual ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir o critério apropriado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas que tratam da judicialização da saúde pública, considerando a superveniência do julgamento do Tema nº 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do STF assegura o direito à percepção de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, inclusive quando vencido o ente ao qual está vinculada.

4.

O STJ, ao julgar o Tema nº 1.313, firmou tese no sentido de que os honorários sucumbenciais em ações de saúde devem ser fixados com base na apreciação equitativa, afastando a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

5.

À luz dos critérios de equidade (CPC, art. 85, § 8º) — complexidade da causa, natureza do direito discutido, grau de zelo profissional e tempo exigido para o deslinde do feito — fixam-se os honorários advocatícios em R$ 4.000,00, valor adequado às peculiaridades da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. Em ações que tratam da judicialização da saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

2. É válida a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ainda que em face do ente federado ao qual está vinculada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; CF/1988, art. 134.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsps 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema 1.313), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.06.2025; STF, RE 1.320.405/SP (Tema 1.002), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08.04.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer
,
proposta por Edson Baldussi Fernandes
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante o falecimento da parte autora e, condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais no montante de 10% do valor atualizado da causa (id. 250060168).

O Apelante sustenta a necessidade de suspensão do processo, em razão da pendência de julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – n. 1023732-44.2022.811.0000, instaurado pelo próprio Estado de Mato Grosso, no âmbito deste Tribunal de Justiça, cujo objeto é definir o critério de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais nas ações de judicialização da saúde pública.

Afirma ser imperativo o arbitramento dos honorários, no contexto da judicialização da saúde pública, por meio da apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8º), e não por meio de percentuais pré-estabelecidos na legislação. Subsidiariamente, requer que o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito com base no "efetivo proveito econômico" que, no presente caso, representa a quantia de R$ 1.650,00.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 250060175).

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, determinou o sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (id. 253925194).

Em vista do julgamento do Tema n. 1.313, pelo STF, que trata de idêntica matéria do referido IRDR, os autos tiveram prosseguimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Recorrido, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante o falecimento da parte autora e, condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais no montante de 10% do valor atualizado da causa (id. 250060168).

Denota-se dos autos que E
dson Baldussi Fernandes ajuizou ação cominatória de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso, requerendo transferência hospitalar para tratamento oncológico especializado.

A liminar foi deferida e o paciente foi transferido para o Hospital Santa Casa de Cuiabá, onde iniciou tratamento de radioterapia.

Durante o trâmite, o Estado informou que o paciente teria recebido alta hospitalar.

A Defensoria contestou, indicando que ele ainda se encontrava em tratamento. Posteriormente, a morte do Autor foi comunicada aos autos.

Com base nesse fato, o juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, IX, CPC), entendendo que o objeto da ação — o tratamento do autor — tornou-se impossível de ser cumprido. Contudo, fixou honorários sucumbenciais ao Estado de Mato Grosso, no valor de 10% sobre o valor da causa, conforme jurisprudência do STF que reconhece o direito da Defensoria Pública aos honorários, mesmo contra o ente ao qual está vinculada.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs os Recursos de Apelação Cível
.

Inicialmente, cumpre salientar que o pleito de sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n.
1023732-44.2022.811.0000 foi acolhido pelo então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro e, em vista da afetação de RESp, atinente a mesma matéria, pelo STJ e do julgamento do Tema n. 1.313, deve o presente Apelo ser julgado.

Verifica-se, também, que o valor dado a causa é R$ 100.000,00 – cem mil reais. Logo, considerando que o valor é superior a 60 (sessenta) salários-mínimos, não há que se falar em remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Sabe-se que, neste tipo de demanda,
o Superior Tribunal de Justiça, no dia 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado do Recorrido na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida, no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025